Tribunal: TJES
Processo: 0006982-03.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Calúnia; Difamação; Injúria; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0006982-03.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO CEOTTO e outros
APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006982-03.2020.8.08.0011

RECORRENTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

RECORRIDO: LUCIANO CEOTTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO SUCINTA. SUFICIÊNCIA. DISTINÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Jackson Rangel Vieira contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário. A decisão agravada amparou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral relativa ao Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta a ocorrência de erro na aplicação do paradigma, sob o argumento de omissão qualificada quanto a precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos alegadamente idênticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, verificando se o acórdão recorrido apresentou fundamentação idônea ou se houve omissão que justificasse a admissão do recurso extraordinário por violação ao dever de motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno manejado contra decisão que aplica sistemática de repercussão geral possui a finalidade específica de demonstrar distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma invocado, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

O inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão apresentem fundamentação, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme a tese fixada no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

O Órgão Julgador apresentou fundamentação idônea para afastar a alegada divergência jurisprudencial, ao destacar que a aplicação distinta do direito decorreu da diversidade fática entre as situações confrontadas.

A adoção de tese jurídica contrária aos interesses da parte recorrente não caracteriza ausência de fundamentação ou omissão.

A subsunção do caso à tese de repercussão geral justifica a manutenção da negativa de seguimento do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aplicação do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal revela-se adequada quando a decisão judicial apresenta motivação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que de forma sucinta, não configurando negativa de prestação jurisdicional o afastamento de teses contrárias em razão de distinções fáticas no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: inciso IX do art. 93 da CF/1988; art. 1.021 e § 2º do art. 1.030 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006982-03.2020.8.08.0011

RECORRENTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

RECORRIDO: LUCIANO CEOTTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (id. 19346398) interposto por Jackson Rangel Vieira, em face de decisão desta Vice-Presidência (id. 19177909) que negou seguimento ao recurso extraordinário em relação à apontada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da aplicação do tema de repercussão geral nº 339.

Em suas razões, o agravante sustenta que “a aplicação do Tema 339 do STF ao caso concreto foi manifestamente equivocada, pois a hipótese dos autos não é de fundamentação concisa, mas de omissão qualificada, o que exige a reforma da decisão agravada para admitir o Recurso Extraordinário”. Ressalta que houve omissão quanto “a existência de precedentes do próprio e. TJES, inclusive do mesmo Desembargador Relator, que decidiram casos idênticos em sentido diametralmente oposto, absolvendo o mesmo jornalista”.

Consigne-se que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno manejado contra decisão que aplica sistemática de repercussão geral possui a finalidade específica de demonstrar distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

Ao realizar o juízo de admissibilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, por constatar que o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal alinha-se perfeitamente à tese firmada no Tema 339/STF, que assim dispõe:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

No caso concreto, tal como explicitado no decisum recorrido, o Órgão Julgador apresentou fundamentação idônea para afastar a alegada divergência jurisprudencial. Destacou-se que a aplicação distinta do direito decorreu da diversidade fática entre as situações confrontadas.

Assim, o fato de a Câmara ter adotado tese jurídica contrária aos interesses do agravante não configura ausência de fundamentação, subsumindo-se o caso perfeitamente à tese fixada no Tema 339 do STF, que exige motivação, ainda que sucinta.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 339.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho o relator.